Tribunal: TJMT
Processo: 1003656-61.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1003656-61.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS.
Recorrido: JOÃO SERGIO CARVALHO DO NASCIMENTO.
Data do Julgamento: 06/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA - SAQUE DE ALVARÁ JUDICIAL - DEMORA DO REPASSE DOS VALORES AO CLIENTE - REPASSE FEITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pelo recorrido, decorrente na demora de aproximadamente 08 (oito) meses para a reclamada efetuar o repasse, fica a recorrente obrigada a reparar o dano moral causado.
2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3- Comprovado que o depósito relativo ao valor da indenização discutida nos autos fora menor, a restituição é devida.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003656-61.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (RECORRENTE), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), JOAO SERGIO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 552.022.847-72 (RECORRIDO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - C
ONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA - SAQUE DE ALVARÁ JUDICIAL - DEMORA DO
REPASSE
DOS VALORES AO CLIENTE -
REPASSE
FEITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - D
ANO
MORAL
CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pelo recorrido, decorrente na demora de aproximadamente 08 (oito) meses para a reclamada efetuar o repasse, fica a recorrente obrigada a reparar o dano moral causado.

2-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3-

Comprovado que o depósito relativo ao valor da indenização discutida nos autos fora menor, a restituição é devida.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021